Tribunal: STF
Processo: ARE 1536701
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "A) AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMADO. 1. NULIDADE DO JULGADO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Em face do princípio da celeridade processual, insculpido no inciso LXXVIII do art. 5° da CF, bem como diante da possibilidade de êxito do recurso de revista, deixa-se de analisar a prefacial em liça, tendo em vista os termos do § 2° do art. 282 do CPC, segundo o qual, quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a declaração da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. 2. SISTEMA DE REMUNERAÇÃO VARIÁVEL. DIFERENÇAS. ÔNUS DA PROVA. O recurso não se viabiliza no aspecto, porquanto o Regional não se referiu e sequer fundamentou sua decisão à luz dos dispositivos invocados nas razões de revista. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 3. PROPORÇÃO ENTRE SALÁRIO-BASE E COMISSÃO DE CARGO. Constatada a possível ofensa ao artigo 468 da CLT, dá-se provimento ao agravo de instrumento para destrancar o recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido. 4. POLÍTICA SALARIAL DE GRADES. PROMOÇÕES POR MERECIMENTO. Constatada a possível ofensa ao art. 129 do Código Civil, dá-se provimento ao agravo de instrumento para destrancar o recurso de revista. Agravo de instrumento conhecido e provido. B) RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO PELO RECLAMADO. 1. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REFLEXOS DAS PARCELAS DEFERIDAS NAS CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS À ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. A SDI-1 deste Tribunal Superior, órgão de uniformização jurisprudencial interna corporis, firmou o entendimento de que a Justiça do Trabalho é competente para apreciar a pretensão de incidência dos recolhimentos destinados à previdência complementar sobre as parcelas reconhecidas em Juízo, sendo inaplicável nesta hipótese a diretriz fixada pelo STF no julgamento RE nº 586.453. Ressalva de entendimento pessoal. Recurso de revista não conhecido. 2. INTEGRAÇÃO DA REMUNERAÇÃO VARIÁVEL NA BASE DE CÁLCULO DA COMISSÃO DE CARGO/GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO. No caso, depreende-se da decisão recorrida que a norma coletiva estabeleceu expressamente que o valor da comissão de cargo/gratificação de função incide apenas sobre o salário do cargo efetivo acrescido do adicional por tempo de serviço. Não obstante isso, o Regional entendeu ser devida a pretendida integração da remuneração variável na base de cálculo da comissão de cargo/gratificação de função, tendo em vista revestir-se a parcela de natureza salarial. Este Tribunal Superior tem se manifestado no sentido de que a pretensão do reclamante de modificar a base de cálculo da comissão de cargo/gratificação de função ao pretexto de que a remuneração variável integra o salário para todos os fins implicaria em descumprimento do entabulado por meio de convenção coletiva, cuja observância é assegurada pelo texto constitucional (CF, art. 7º, XXVI). Recurso de revista conhecido e provido. 3. PROPORÇÃO ENTRE SALÁRIO-BASE E COMISSÃO DE CARGO. Por intermédio da delimitação fornecida pelo Tribunal de origem, é possível aferir que o valor total da remuneração recebida mensalmente pelo reclamante não sofreu redução, entretanto, aquela Corte concluiu que a alteração unilateral procedida pelo empregador era nociva. Não havendo alteração do valor total da remuneração, não há que se falar em alteração contratual lesiva. Recurso de revista conhecido e provido, no particular. 4. POLÍTICA SALARIAL DE GRADES. PROMOÇÕES POR MERECIMENTO. A SDI-1, órgão uniformizador de jurisprudência interna corporis deste Tribunal Superior, ao julgar o processo n° TST - E-RR-51-16.2011.5.24.0007, decidiu que as promoções por merecimento, pelo seu caráter subjetivo e comparativo, ligado à avaliação profissional dos empregados aptos a concorrer à progressão, estão condicionadas aos critérios estabelecidos no regulamento empresarial, cuja análise está exclusivamente a cargo da empregadora, o que torna a avaliação de desempenho requisito indispensável à sua concessão. Adota-se, pois, entendimento de que, diferentemente da progressão por antiguidade, na progressão por mérito, a apuração é eminentemente subjetiva e fundamenta-se em aferição de desempenho funcional, qualidade do trabalho, metas, contribuições, engajamento com os propósitos da empresa, produtividade, disciplina, assiduidade e outros. Recurso de revista conhecido e provido. C) RECURSO DE REVISTA ADESIVO INTERPOSTO PELA RECLAMANTE. POLÍTICA SALARIAL DE GRADES. Tendo em vista o provimento alcançado no recurso interposto pelo Banco reclamado no sentido de excluir da condenação o pagamento das diferenças salariais decorrentes da política de grades, fica prejudicada a análise do referido recurso."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; e 170, parágrafo único, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente